Tribunal: TJPA
Processo: 0803112-95.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803112-95.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PEDIDO DO
PARQUET
PARA APRESENTAR E EXECUTAR PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Não carece de reforma, uma vez que, no caso dos autos, a ação tem por objeto: à SEURB, apresentar e executar projeto de regularização de coleta de lixo e remoção de resíduos sólidos, devendo ocorrer no mínimo de três vezes por semana; e à SESAN, apresentar e executar projetos que visem o desentupimento de bueiros com a instalação das devidas telas e tampas de proteção nos locais alvos da demanda.

2- O saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.

3- Da documentação acostada aos autos, restam indiscutíveis as condições precárias e insalubres do saneamento no Município. A falta de regularização da coleta de lixo, o acúmulo de resíduos sólidos e o entupimento de bueiros, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes.

4- O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo.

5- Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Ananindeua

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Cível Pública, movida pela Ministério Público do Estado do Pará.

Inconformado aduz o recorrente
que não foram consideradas as provas que demonstram o efetivo cumprimento da demanda, fazendo referência aos Ofícios que informam a realização de intervenções na área objeto da reclamação, negando a existência de omissão por parte da Municipalidade, cita ainda o artigo 54 da Lei 8.666/93.

Argumenta
que somente é cabível a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, o que em nenhuma hipótese foi vista nos autos, pois existe a fixação de prioridades do Estado, não podendo o Judiciário esquecer de preservar a separação de poderes, reconhecendo a competência da Administração Pública na realização dos referidos juízos.

Relata ainda que, para ser executada as obras de saneamento básico, deve-se obedecer às regras estabelecidas na Lei de Licitações, e com projetos e captações de recursos Estaduais e Federais.

Ante o exposto, requer que seja reformada a decisão monocrática aqui combatida, assim que seja mantida a decisão do Juízo de piso.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.12853725.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar,
consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Restou constatado na decisão agravada, que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, visto que, conforme mencionei sobre o postulado na petição inicial, que consistente:

“I- Na obrigação de fazer, através da Secretaria de Urbanos de Ananindeua (SEURB), com objeto de apresentar e executar projeto de regularização de coleta de lixo e remoção de resíduos sólidos, devendo ocorrer no mínimo de três vezes por semana, nos seguintes locais: Conjunto Cidade Nova II, WE B em frente ao Tribunal Regional Estadual; Fundos da Farmácia Big Bem da Avenida Três Corações; Frente da Escola Estadual Fundamental e Médio, Profº Zulima Virgulino Dias; Av. Helio Gueiros- Rod. 40 Horas; Cidade Nova 8 entre WE 32 e 34; Feira da Cidade Nova 4; Rua do Laboratório Paulo C. Azevedo; Cidade Nova 4 WE 41 com travessa SN 3; Cidade Nova 2, WE 13; Avenida Dom Vicente Zico, Próximo a rotatória da Av. Hélio Gueiros; Cidade Nova 02, WE 13, Lateral da COSANPA, todos desta municipalidade
.

II- Na obrigação de fazer, através da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (SESAN) e Secretaria de Urbanos de Ananindeua (SEURB), com objeto de apresentar e executar projetos que visem o desentupimento de bueiros com a instalação das devidas telas e tampas de proteção nos locais alvos da demanda, localizados: No Conjunto Cidade Nova II, WE B em frente ao Tribunal Regional Estadual; Fundos da Farmácia Big Bem da Avenida Três Corações; Frente da Escola Estadual Fundamental e Médio, Profº Zulima Virgulino Dias; Av. Helio Gueiros- Rod. 40 Horas; Cidade Nova 8 entre WE 32 e 34; Feira da Cidade Nova 4; Rua do Laboratório Paulo C. Azevedo; Cidade Nova 4 WE 41 com travessa SN 3; Cidade Nova 2, WE 13; Avenida Dom Vicente Zico, Próximo a rotatória da Av. Hélio Gueiros; Cidade Nova 02, WE 13, Lateral da COSANPA, todos desta municipalidade.”

Conforme destacado no
decisum
agravado, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 127, caput, a competência do Ministério Público para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nesse sentido, destaquei que o saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.

Vale lembrar ainda que, as providências pleiteadas na presente ação são imprescindíveis para garantir o básico à coletividade envolvida, já que as consequências de um saneamento básico precário ferem sobremaneira a qualidade de vida do cidadão, repercutindo inclusive, na saúde de uma população.

Ademais, foi observado da decisão recorrida, que a medida pleiteada é necessária e está em conformidade com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos fundamentos do Estado Democrático e Social de Direitos.

Por outro lado, no caso concreto, a ação tem por objeto apresentar e executar projeto de regularização de coleta de lixo e remoção de resíduos sólidos, devendo ocorrer no mínimo de três vezes por semana; assim como apresentar e executar projetos que visem o desentupimento de bueiros com a instalação das devidas telas e tampas de proteção nos locais alvos da demanda.

Releva destacar novamente a Ação Civil Pública foi instruída com fotografias e registros: dos locais listados na petição inicial, evidenciando descarte irregular de resíduos de restaurantes, lixo doméstico e de restos de construção, com risco iminente de proliferação de doenças (Id. 3219211 - Pág. 4 a 6; Id. 3219212 - Pág. 2; Id. 3219212 - Pág. 10/12); de canaleta de escoamento de água pluvial com crescimento de vegetação e descarte de lixo (Id. 3219211 - Pág. 7); de diversos bueiros sem tampa e sem proteção (grade), com risco de acidentes e proliferação de doenças (Id. 3219211 - Pág. 8 a 11); de bueiro entupido e ausência de proteção (grade), que contribui para entrada de lixo na rede de esgoto e alagamentos (Id. 3219211 - Pág. 13).

Consta ainda relatório fotográfico posterior (Id. 3219214 e Id. 3219265) de acompanhamento após comunicação e contato com a SEURB e a SESAN, com abertura de procedimento administrativo pelo
Parquet,
porém permanecendo os mesmos problemas.

Logo, como foi demostrado na decisão após analisar os documentos dos autos, a reforma e melhoria são necessárias, porém a Administração Pública se mantém inerte, por desídia pública e notória, tornando imperiosa a interferência do Poder Judiciário.

Diante de tais fatos, não há como alegar afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos. Vejamos os julgados a seguir:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

...........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO
. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. CORSAN. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Cerceamento de defesa. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. Ciência da decisão que encerrou a instrução, sem insurgência. Preclusão. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Legitimidade passiva do Município de Santa Maria. Legitimidade, por sua omissão em fiscalizar, que decorre do próprio texto constitucional. 3. Mérito. Comprovado nos autos, à saciedade, o não cumprimento, pela CORSAN, do contrato firmado com o Município de Santa Maria, em que se comprometeu a ampliar as redes coletoras de esgotos do Município, até atingir o percentual de 80% da população urbana da cidade, promovendo ainda o integral tratamento dos esgotos domésticos da cidade, até o término do prazo da concessão, em 13/09/2016, correta a sentença de procedência da pretensão veiculada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público. Prova pericial que corroborou os argumentos da inicial. Situação caótica da rede de esgotos do Município de Santa Maria,
em manifesta ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana, que autoriza a interferência do Poder Judiciário, sem que isto implique em ofensa à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes.
Omissão da CORSAN que atinge diretamente o meio ambiente e, sobretudo, a saúde da população local. Problemática já conhecida desta Corte, face às inúmeras ações individuais já ajuizadas contra o Município, sobre a mesma questão. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70057470767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/06/2014)

(TJ-RS - REEX: 70057470767 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014)

.............................................................................................

Apelação cível em sede de
ação civil pública. Saneamento básico.
Desídia pública e notória. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
Alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, por invasão de atribuições exclusivamente administrativas no trato das políticas públicas. Inocorrência
. Lesão in concreto configurada.
Controle judicial de políticas públicas autorizado, na hipótese
. Recurso parcialmente provido. O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.
Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação funcional específica, de caráter constitucional.
Nesse caso, não se cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implr políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Constituição.

(TJ-SC - AC: 829061 SC 2010.082906-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/06/2011, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., de São Carlos)”

Em igual direção como já mencionado, a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E NECESSIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. INOCORRÊNCIA
. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO ASTREINTES EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará com o fito de combater a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel que, nos autos da Ação Civil Pública, determinou em sede de tutela antecipada, dentre outras medidas, a reforma ou construção de novo prédio para a Delegacia de Polícia de Portel. 2. Provas nos autos de que as acomodações usufruídas pelos presos na Delegacia de Portel são precárias e insalubres, inclusive não dispondo de celas para menores infratores e mulheres. Total desrespeito ao conceito do mínimo existencial apregoado pelo ordenamento constitucional brasileiro 3. Possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. Precedente do STF. 4. Agravo conhecido e improvido. (2014.04551175-62, 134.541, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-05, publicado em 2014-06-11).”

.......................................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Santana, nos trechos descritos na inicial, no Município de Santarém/PA.

II- É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes
.

III- Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

IV- Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unanime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002942-60.2015.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/05/2021)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e desta corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023